Tribunal: STF
Processo: RE 153837
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
-   Desapropriação.   Atualização   do   valor  da
indenização.
         Recurso  extraordinário de  que não  se conhece, porque, sob
color de contrariedade da Constituição (art. 5., XXIV), o Recorrente,
pretende fazer valer o entendimento, que lhe convem, da lei ordinaria
(art. 26, PAR. 2., do D.l. 3365-41).::